Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O plano de saúde de autogestão é cancelado automaticamente com a exoneração de cargo comissionado, conforme previsão estatutária da operadora.
2. A manutenção do benefício, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/1998, depende de manifestação de vontade expressa e do custeio integral por parte do beneficiário.
3. Recurso conhecido e não provido.